Tribunal: CARF
Processo: 11624.720118/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11624.720118/2015-21
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.123 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
AMPLA PRODUTOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA. MASSA
FALIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação
da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Ausentes, momentaneamente, as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e
Adriana Gomes Rêgo. Presidiu o julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720118/2015-21
Fl. 8099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720118/2015-21

Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 7840/7876), admitido
parcialmente em sede de agravo, em face do Acórdão no 3201-004.157 (fls. 7691/771), de
26/07/2018, integrado pelo aresto em embargos 3101-005.291 (fls. 7816/7827 – sem efeitos
infringentes), de 25/04/2019, o qual negou provimento aos recursos de ofício e voluntário,
restando assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IMPRESSORAS
JATO
DE
TINTA.
CAPACIDADE
DE
LIGAÇÃO
A
COMPUTADOR OU REDE.
Máquinas impressoras jato de tinta que possuam a capacidade de se ligar a um
computador ou uma rede são classificadas no código 8443.32.99 da TIPI.
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) 1 (texto da
posição 84.43) e 6 (textos das subposições 8443.3 e 8443.32), e Regra Geral
Complementar da NCM (RGC/NCM) 1 (textos do item 8443.32.9 e do subitem
8443.32.99). Soluções de Consultas nos 454/2009 e 86/2016.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA
RECEITA FEDERAL (RFB). MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Se não restou caracterizada a prática reiterada da RFB no sentido de concordar com a
classificação fiscal adotada pela Impugnante, inaceitável o argumento de ofensa aos
arts. 100 e 146 do CTN (neste último caso, sobretudo porque referido dispositivo se
refere à revisão de lançamento já efetuado e não é disso que trata nos autos).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e ao controle jurisdicional
da constitucionalidade. A multa legalmente prevista não pode ser afastada pela
administração tributária por inconstitucionalidade.
Aplicação da Súmula Carf no 2
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SOFTWARES
COMERCIALIZADOS
COM
IMPRESSORAS.
VALOR
TRIBUTÁVEL.
Os softwares fornecidos juntamente com as impressoras, essenciais a seu
funcionamento, devem ser considerados partes desses equipamentos e tributados com a
mesma alíquotas destas, por aplicação das notas 3 a 5 da Seção XVI do Capítulo 84 da
TIPI.
MERCADORIAS REMETIDAS À AMAZÔNIA OCIDENTAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERNAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE ISENÇÃO
DO IPI.
Não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos para a utilização do benefício
fiscal da isenção pela remessa à Amazônia Ocidental (prova de internação), só resta à
Fiscalização exigir o IPI não pago com base na alíquota aplicável.
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO,
DOAÇÃO E BRINDE. ART. 14, § 2o DA LEI No 4.502/64.
Fl. 8100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720118/2015-21

Não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI valores a título de bonificação,
doação e brinde, porque legalmente previstos como integrantes do valor tributável do
imposto. Inteligência do art. 14, § 2o da Lei no 4.502/64.

O apelo especial do contribuinte teve seu seguimento obstado pelo despacho de
fls. 7927/7930, complementado pelo despacho de fls. 7997/8006. Agravado o mesmo, o
despacho de fls. 8053/8067 deu parcial seguimento ao apelo especial do contribuinte, tendo
concluído o seguinte:
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa forma, que o
agravo seja:
1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente às matérias
“preliminarmente - questão de ordem pública - quanto aos artigos 11, § 3o da Lei
4.502/64, art. 16, do Decreto 7.212/10, às regras gerais para interpretação do sistema
harmonizado
e
às
correspondentes
notas
explicativas
–
necessidade
de
prequestionamento da matéria legal - ocorrência de cerceamento de defesa e negativa de
vigência ao art. 11 da Lei 9.784/1999” e “classificação fiscal da mercadoria
importada”;
O recurso especial do contribuinte, em preliminar, alonga-se em pugnar pela
nulidade do acórdão em embargos de declaração, o qual não teria analisado as omissões, os
erros materiais e a contradição alegada, aduzindo que teria havido cerceamento a seu direito de
defesa, com violação do art. 65 do RICARF e dos artigos 31 e 59 do Decreto 70.235/72. Ainda
em preliminar, alega que o recorrido teria deixado de observar a nota explicativa 5-E do Capítulo
84 da TIPI, por ela ventilada no Voluntário, consignando:
Ao deixar de observar as normas explicativas acima e focar apenas na explicação
referente às subposições 8443.31 e 8443.32 restou omisso o v. acórdão quanto às regras
legais para classificação de mercadorias (art. 11 § 3o da Lei 4502/647, art. 16, do
Decreto 7212/108, as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, às
NESH (Notas Explicativas do Sistema Harmonizado) e às regras complementares.
Infere-se, assim, a flagrante nulidade do acórdão recorrido que não analisou legislação
crucial, a qual, por si só, é passível de desconstituir a totalidade da exigência.
Alega, nessa esteira, que o recorrido teria se omitido em relação ao entendimento
reiterado da administração pública que, desde 2004, reconhece ser correto o NCM utilizado pela
recorrente. Cita, a propósito, “que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição quanto aos
processos administrativos em que foi reconhecido como correto o NCM aplicado pela
embargante (PAFs nos 12709.000274/2006-12 e 15165.001660/2007-87 – fls. 6414-6482), com
base no parecer técnico IRF-CTA-SAORT 048/2008”.
E conclui nesse ponto:
Sendo assim, deve ser anulada a decisão recorrida, para que haja a efetiva análise
dos embargos declaratórios em todos os aspectos abordados pelo recorrente.
A seguir afronta a decisão recorrida que entendeu correto o NCM adotado pelo
Fisco (8443.32.99), com fundamento nas regras de interpretação 01 a 06 nas notas das
subposições 8443.31 e 8443.32. E argumenta que “ao deixar de observar as normas explicativas
acima e focar apenas na explicação referente às subposições 8443.31 e 8443.32 restou omisso o
v. acórdão quanto às regras legais para classificação de mercadorias (art. 11 § 3o da Lei
4502/647, art. 16, do Decreto 7212/108, as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, às NESH (Notas Explicativas do Sistema Harmonizado) e às regras
Fl. 8101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720118/2015-21

complementares.” Dessa sua assertiva, conclui: “Infere-se, assim, a flagrante nulidade do
acórdão recorrido que não analisou legislação crucial, a qual, por si só, é passível de
desconstituir a totalidade da exigência”.
Concluindo no ponto:
Evidente, portanto, que após a oposição de embargos de declaração, era dever do órgão
julgador sanar as omissões apontadas, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa e
negativa de vigência ao art. 11, da Lei 9.784/1999.
Como paragonado quanto à essa alegação, colaciona o aresto 3401-005.938, de
27/02/2019, e argui que “Denota-se do trecho acima (de excerto do voto paradigma que
transcreve) que as circunstâncias fáticas de ambos os acórdãos são as mesmas, ou seja, trata-
se da necessidade do órgão julgador se manifestar sobre todos os argumentos de defesa
apresentados pelo contribuinte”, arrematando que no caso em exame “o voto vencedor foi
omisso em relação às NESH e também quanto às provas juntadas pela recorrente e, mesmo com
a oposição de embargos de declaração, restou silente sobre estes pontos”.
Prosseguindo sua extensa articulação preliminar, consigna que “Alegou-se nas
razões de impugnação e no recurso voluntário apresentados, que as impressoras são bens de
capital e, desde 2004, vêm sendo classificadas na mesma NCM (reconhecida como correta pelos
órgãos administrativos), o que restou comprovado por meio dos seguintes fatos e provas:”.
Passa a discorrer, novamente, sobre questões meritórias, traçando histórico a fim de concluir que
o bem reclassificado pela fiscalização trata-se de bem de capital, e arremata:
Outrossim, não há no voto vencedor qualquer menção acerca do Parecer técnico IRF-
CTA-SAORT no 048/2008 - fls. 6461-6482, tampouco das conclusões dispostas no
laudo pericial que comprovam a similitude entre as mercadorias importadas
(enquadradas no NCM 8443.399.10) e as autuadas, em negativa de vigência ao art. 30,
do Dec. 70532/72.
...
Ressalta-se que, se os equipamentos apontados na posição indicada pela recorrente são
bens de capital (BK), e os produtos que se enquadram na classificação empregada pela
fiscalização se referem a bens de informática e telecomunicação (BIT), por óbvio este
entendimento é inadequado ao caso.
Tal fato é de extrema importância na medida em que se percebe a desigualdade de
tratamento dado ao produtor nacional e ao importador pelos órgãos fiscalizadores que, a
depender do caso, classificam os produtos ora na NCM 8443.39.10 (BK), ora na NCM
8443.32.99.
Sobre a necessidade de análise de provas juntadas no recurso voluntário junta o
paradigma 9101-002.871, dessumindo que “Denota-se do trecho acima que as circunstâncias
fáticas de ambos os acórdãos são as mesmas, ou seja, trata-se da necessidade do órgão julgador
apreciar todo conjunto probatório apresentado pelo contribuinte”. E remata:
Assim sendo, não resta dúvida de que devem ser anulados os v. acórdãos posto que não
analisaram as provas apresentadas pela recorrente e, consequentemente, concluíram
pelo não provimento do recurso voluntário.
Passando ao mérito, articula acerca do art. 11, § 3o da Lei 4.502/64 em
consonância com o art. 16 do Decreto 70.235/72, passando a discorrer como entende que
deveriam o Fisco e o recorrido terem interpretado as RGI. Assevera:
A divergência surge quando a fiscalização considera como mais específica a posição
referente à ligação da impressora a um computador (8443.32.99), enquanto a recorrente
Fl. 8102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720118/2015-21

sustenta, fundamentadamente, a aplicação da posição que trata da impressão a jato de
tinta (8443.39.10).
...
Como ambos são características do produto e nenhuma delas a descreve completamente,
imperioso observar o disposto na REGRA 3, “b” do Sistema Harmonizado, buscando,
então, a característica essencial do produto.
Com o devido respeito, o fato das impressoras serem capazes de se ligar a um
computador ou à uma rede, não é motivo para afastar a classificação adotada pela
recorrente, tampouco para justificar o enquadramento pretendido pela fiscalização.
Ressalta-se que a diferença substancial existente entre as citadas classificações está no
fato do enquadramento adotado pela recorrente prescrever a denominação e função
essencial das impressoras produzidas, qual seja, promover a impressão por jato de tinta.
...
Mister destacar que em julgamento ocorrido em 27/10/2017, a 1a Turma Ordinária, da 4a
Câmara da 3a Seção, entendeu que uma impressora que possui as mesmas caraterísticas
das ora autuadas, inclusive o fato de depender de um computador para funcionamento,
classificava-se na NCM 8443.51.00 (atualmente NCM 8443.39.10 – renumeração
decorrente da Resolução CAMEX no 03/2007, fls. 6483-6487).
Colaciona como paradigma o julgado 3401-004.012 e arremata:
No caso em exame, como exaustivamente demonstrado, o voto vencedor, baseando-se
em solução de consulta e a necessidade de instalação de software, interpreta as normas
legais equivocadamente.
Com relação ao resumo dos fundamentos dos acórdãos e as teses jurídicas antagônicas
utilizadas, tem-se que:
- A 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da 3a Sessão de Julgamento asseverou, com fulcro
em laudo técnico, que o NCM correto para classificação fiscal de impressora que possui
as mesmas características do produto em comento, é o 8443.51 (renumerado para
8843.39 – Resolução CAMEX no 03, 9 de fevereiro de 2007)
- Já a decisão recorrida justifica a manutenção da exigência (classificação NCM
8443.32) sem observar as provas juntadas ao processo e com base em solução de
consulta realizada por terceiro, além de ignorar notas explicativas que esclarecem a
diferença entre as subposições passíveis de enquadramento.
Infere-se, portanto, que os acórdãos em tela são dissidiáveis, isto é, aptos à
demonstração do dissenso de interpretação. Partindo do suporte fático semelhante,
chega-se a uma conclusão antagônica, ou seja, constata-se existirem duas teses jurídicas
contrárias sobre um mesmo e idêntico suporte fático, restando configurado o requisito
da interpretação divergente jurisprudencial, para que seja apreciado o presente recurso
especial.
Logo, pelo exposto, não resta dúvida de que deve ser revisto o v. acórdão posto que
adota premissa equivocada para adotar como correto NCM que não corresponde às
características do produto fabricado pela recorrente.
Ao final, pede o provimento de seu apelo especial.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 8089/8096), requer, em preliminar, o
não conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao fundamento de que o que se busca é o
reexame da matéria fática-probatória, não havendo similitude fática. Assinala:
Na presente hipótese, os embargos declaratórios do contribuinte foram analisados e
rejeitados à luz do caso concreto. Não se mostra possível, portanto, estabelecer
similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, uma vez que o
cabimento ou não de embargos declaratórios é necessariamente veiculado à situação
fática versada em cada processo.
Fl. 8103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720118/2015-21

Em outras palavras, os embargos de declaração são julgados em função de um contexto
fático específico, determinado por um arcabouço probatório singular, que é definido e
enfrentado em cada processo pelos julgadores. Não se mostra possível, portanto,
estabelecer parâmetro de comparação para fins de cotejo jurisprudencial, uma vez que
situações fáticas distintas não podem configurar divergência jurídica para fins de
cabimento de recurso especial. Por esse motivo, o recurso especial não deve ser
conhecido.
O fato é que a recorrente quer nesse momento rediscutir a matéria fática e probatória, o
que não pode ser feito em sede estreita de recurso especial.
No mérito, defende que o especial de divergência do contribuinte seja improvido.
É extenso relato.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
I – CONHECIMENTO
1 - QUESTÕES PRELIMINARES
O apelo especial do contribuinte foi admitido em sede de agravo quanto “aos
artigos 11, § 3o da Lei 4.502/64, art. 16, do Decreto 7.212/10, às regras gerais para interpretação
do sistema harmonizado e às correspondentes notas explicativas – necessidade de
prequestionamento da matéria legal - ocorrência de cerceamento de defesa e negativa de vigência
ao art. 11 da Lei 9.784/1999”.
Primeiramente, gize-se, não há no RICARF qualquer recurso contra decisão em
embargos de declaração. Portanto, todo o pedido da recorrente quanto à nulidade dos embargos
declaração não podem e não devem ser conhecidos, pois para tanto não se presta o recurso
especial de divergência. Sendo assim, o acórdão em embargos é definitivo.
De sua feita, o recurso especial de divergência, tem escopo bem delimitado,
conforme art. 67 do RICARF,. Veja-se:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Não tenho dúvida que o termo “legislação tributária” deve ser lido em seu senso
estrito, não cabendo, em casos em que não haja similitude fática, adentrarmos em questões
principiológicas ou premissas fáticas, como verdade material, cerceio de direito de defesa, falta
de análise de determinada prova, etc. Portanto, no caso em tela só caberia adentrarmos na seara
principiológica se estivéssemos tratando de diferentes classificações fiscais em relação à mesma
máquina, ou, ao menos, semelhante. Não é o caso dos paragonados.
Com efeito, o recurso especial tem por fim uniformizar o entendimento da
legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF, não se prestando como
instância recursal ao reexame de material fático-probatório. Deve, pois, o alegado dissenso
jurisprudencial se dar em relação a questões de direito, tratando, todos, da mesma situação fática
(Acórdão CSRF no 9101-001.548, de 2013) e da mesma legislação aplicável (Acórdão CSRF no
9101-00.213, de 2009).
Sem embargo, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, e sim na interpretação das normas (Acórdão CSRF/01-04.592, de 2003). Acresça-se que
Fl. 8104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720118/2015-21

se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam
semelhantes, do que não se trata o caso em testilha, não há falar-se em divergência de julgados,
uma vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma
jurídica (Acórdão CSRF/01-02.638, de 1999).
O paragonado 3401-005.938 trata de PERDCOMP acerca de saldo credor de IPI.
Transcrevo excertos do mesmo para melhor elucidar a falta de qualquer similitude fática.
Como se extrai do relatório, o Despacho Decisório no 887122656 homologou
parcialmente compensações de débitos no valor de R$ 4.206.909,50 de PIS e de
COFINS (julho e outubro de 2005) com saldo credor de IPI do 2o trimestre de 2005,
porém possuía créditos apenas no montante de R$ 3.030.902,43, o que gerou a
compensação até este limite, sobejando débito no valor de R$ 853.732,89, acrescidos de
multa mora de 20% e juros de R$ 497.154,75.
...
O que se observa é que a autoridade fiscal apreciou unicamente o PER/DComp original
de ressarcimento de IPI (05661.27139.301105.1.3.015007), esquivando-se de
examinar (i) a PER/DCOMP retificadora no 23805.49632.290509.1.7.010610; (ii) o
pedido de ressarcimento residual transmitido a partir do mesmo pedido de ressarcimento
de créditos de IPI (14935.58203.290509.1.1.10693); e (iii) a respectiva declaração de
compensação (16608.72983.290509.1.3.013262).
...
De fato, incontroversa é a retificação da PER/DComp inicial que reduziu os valores dos
débitos compensados e aumentou o valor do crédito de IPI do período, questão esta, no
entanto, que não foi conhecida pelo julgador de primeira instância administrativa por
entender não se tratar de questão na esfera de competência das DRJ por ausência de
litígio quanto ao direito creditório. Entendo inexistir vedação para se retificar
declarações com o objetivo de ajuste do débito e, ainda, que a negativa de análise
caracteriza potencial preterição do direito de defesa, devendo a decisão recorrida ser
considerada omissa uma vez que a matéria implica clara alteração do saldo do crédito
em apreço.
Ou seja, a hipótese desse paragonado é que a decisão de piso omitiu-se em relação
a PERD/COMP retificadora, que, analisada, levaria a outra decisão. Portanto, não me alongo,
não há a mínima similitude fática, e não se trata de hipótese de classificação fiscal em que se
analisava determinado tipo de impressora. Tanto que só pela sua ementa já identificamos que a
falta de análise levaria a outro resultado, o que não foi o caso deste autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NULIDADE DE DECISÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ANALISADO.
PROCEDÊNCIA DO RECURSO
É nula, por ausência de motivação, a decisão que deixa de analisar um dos fundamentos
invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que, de forma autônoma, é capaz de
infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador na parte dispositiva do julgado.
Em consequência, o aresto 3401-005.938 é imprestável como paradigma.
Nada obstante, remansoso o entendimento na seara judicial e administrativa
que o julgador não está jungido a rebater todas as alegações do recurso ou da impugnação
ao lançamento. Transcrevo, nesse sentido, manifestação do então Ministro do STJ, Luiz Fux, no
Recurso Especial no 779.680.
Inexiste ofensa ao art. 535, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente
Fl. 8105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720118/2015-21

fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão.
Precedente desta Corte: RESP 658.859/RS, publicado no DJ de 09.05.2005.
[...]
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juiz não está obrigado a analisar e
rebater todas as alegações da parte, bem como todos os argumentos sobre os quais
suporta a pretensão deduzida em juízo, bastando apenas que indique os fundamentos
suficientes à compreensão de suas razões de decidir, cumprindo, assim, o mandamento
constitucional insculpido no art. 93, inc. IX, da Lei Fundamental. Nesse sentido: STJ:
EDRESP 581.682/SC, 2a. Turma, Rel. Min. Castro Meira, in DJU, I, 1o.3.2004, p. 176;
e EEERSP 332.663/SC, 1a. Turma, Rel. Min. José Delgado, in DJU, I, 16.2.2004, p.
204.
Igualmente quanto à questão aventada acerca da não apreciação de provas
acostadas aos autos, o paradigma 9101-002.871, de mesma sorte, revela-se sem serventia. O
julgado analisou matéria atinente ao IRPJ, mais especificamente quanto a saldo credor de caixa.
Ou seja, igualmente não há a menor similitude fática desse paradigma com a hipótese em
comento a ensejar divergência de norma legal tributária. Segue a ementa do mesmo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anocalendário:2004
PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO DA TURMA A QUO. NÃO APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA
POTENCIALMENTE
APTA
PARA
DESCONSTITUIR PARTE DA PRESUNÇÃO.
Decisão da turma a quo que não analisou documentação probatória apresentada pela
parte em recurso voluntário, potencialmente apta para desconstituir parte de lançamento
de presunção legal, é eivada de vício insanável, vez que restou caracterizado o
cerceamento do direito de defesa. Necessária declaração de nulidade formal da decisão
e de retorno dos autos para a turma a quo realizar um novo julgamento.
A similitude fática é requisito inerente à demonstração da divergência
jurisprudencial. Neste sentido é também o uníssono entendimento do STJ a respeito da admissão
do recurso especial de que trata o art.105, III, c, da Constituição Federal, recurso o qual em
muito se aproxima da espécie recursal em exame, visto que ambos colimam a uniformização de
entendimentos:
“A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da
similitude fática e jurídica entre eles” (AgRg no REsp 1510219/SE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe
20/11/2015)
“A demonstração do dissídio jurisprudencial impõe a demonstração da indispensável
similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma” (EDcl no AREsp 158.218/RJ,
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015).
“A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em razão da aplicação da
Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão
combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não
em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas
do caso concreto. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.” (REsp no 1.678.842, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe: 12/09/2017)
Fl. 8106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720118/2015-21

Fato é, em suma, que a recorrente quer nesse momento processual rediscutir a
matéria fática e probatória, o que não pode ser feito na estreita via do recurso especial.
Em remate, não conheço do recurso especial em relação às questões preliminares
por absoluta falta de similitude fática e por ausência de decisões que interpretem mesma norma
em sentido díspar.

2 - A CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A fiscalização colacionou em seu relatório (fls. 19/66) vários trechos dos manuais
dos equipamentos em que se constata com nitidez a dependência funcional das impressoras a um
sistema computacional que as controlas. E justamente essa foi a razão para, segundo a aplicação
das regras de classificação (Regras Gerais para Interpretação RGI, Regras Gerais
Complementares RGC e Notas Complementares NC, todas da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL NCM), apontar como código correto o 8443.32.99 (alíquota 15% de IPI).
A classificação fiscal defendida pela fiscalização toma por premissa que as
impressoras não funcionam sem softwares de controle. Segundo ela, restou demonstrada a
necessidade de utilização de softwares de controle das impressoras e, por tal, caracterizada a
capacidade de ligação a um computador ou a uma rede, nos termos da Solução de Consulta no
454, de 2009. O pressuposto estabelecido pela referida Solução de Consulta é que o equipamento
que possui a capacidade de se ligar a um computador ou a uma rede deve ser classificado no
código 8443.32.99.
Por força das regras de classificação fiscal de mercadorias, entendeu ser cristalino
que o software que é fornecido junto com a impressora, que a acompanha e que é absolutamente
necessário para o seu perfeito funcionamento, constitui parte daquela mesma impressora ou, ao
menos, parte de elemento de uma unidade funcional composta por uma impressora e por um
computador.
Registrou, ainda, o relato fiscal, que a autuada emitiu nota fiscal em cuja
descrição do produto encontra-se consignada a impressora e outro documento fiscal em cuja
descrição encontra-se consignado o software necessário a seu funcionamento. Em face de tal,
entendeu ilegítima a apuração da base de cálculo do IPI efetuada pela autuada pelo fato de deixar
de nela incluir o valor cobrado ao adquirente pelo software de gerenciamento das impressoras.
De outro turno, a recorrente classificava as impressoras (Targa Elite, Targa Plus,
Targa Pro, Targa SW e Targa TEX) no código 8443.39.10 (alíquota zero de IPI). A seu juízo,
em síntese, este é o código correto por conter a expressão “jato de tinta”.
Em suma, como averbado, a discussão é se as impressoras da recorrente se
classificam na posição 8443.39.10 (alíquota zero), adotada pela recorrente, ou 8443.32.99
(alíquota 15%), posição fiscal.
Já o paragonado 3401-004.012, quanto ao mérito, sua ementa dispôs:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 18/01/2001
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO E IPI. MÁQUINA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA.
Fl. 8107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.123 - CSRF/3a Turma
Processo no 11624.720118/2015-21

Impressora Scitex, modelo Grandjet V2 S/N 1260 Year 2000, não possui
as características para enquadramento no "EX TARIFÁRIO 012",
posição NCM 8443.59.90, prevalecendo a posição NCM 8443.51.00.
Vale dizer, a impressora objeto de reclassificação fiscal destes autos não foi objeto
de análise naquele julgado, quer na classificação adotada pelo Fisco, quer aquela praticada pela
recorrente. A impressora objeto da lide acerca da classificação fiscal no paragonado foi
"Máquina impressora rotativa por processo digital com 4 cores, alimentada por bobina, com
unidade controladora, não acoplada a sistema de acabamento gráfico integrado em linha, marca
Scitex, modelo Grandjet V2".
Ou seja, travou-se a discussão sobre subposições e subitens distintos (.59.90 ou
51.00), embora de mesma posição. Portanto, não há similitude fática a ensejar distintas
classificações fiscais para o mesmo produto, quando só então se poderia falar em dissídio
interpretativo a ensejar o apelo especial de divergência.
Sem embargo, não havendo similitude fática não se conhece do recurso especial
do contribuinte também em relação ao mérito.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire.

Fl. 8108
DF CARF MF
Documento nato-digital